Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ OPOSTOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JÁ ANALISADA E AFASTADA.
UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIA RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
contra acórdão que rejeitou Embargos anteriores, mantendo decisão que desproveu Apelações e confirmou sentença de arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 32.500,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da quitação contratual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à inovação recursal, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou a alegada omissão quanto aos documentos de quitação, concluindo que eram genéricos e inaptos para comprovar a extinção da obrigação contratual.

5.

A tentativa de reavaliar a prova sob o pretexto de omissão revela a intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade vedada nos Embargos de declaração.

6.

A reiteração de Embargos fundados nas mesmas alegações já rejeitadas configura abuso da via recursal, em afronta aos deveres processuais de lealdade e boa-fé, e impõe a aplicação de multa por Embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A reiteração infundada de argumentos já afastados caracteriza uso protelatório dos Embargos de declaração e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 77; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra acórdão de id. 283978862
que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelas partes, em novo julgamento por determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 261028181), mantendo o
acórdão de id. 214753189 que desproveu os Recursos de Apelação

e manteve a sentença que arbitrou os honorários no valor de R$. 32.500,00.

O embargante
BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais,
alega, mais uma vez, a existência de omissão, sustentando que a decisão não teria analisado adequadamente os requisitos do art. 320 do Código Civil, tampouco a cláusula contratual 6.22, que impunha à parte contratada a obrigação de declarar quitação anual dos honorários de forma ampla, geral e irrevogável. R
equer, assim, o acolhimento dos novos Embargos para suprir a suposta omissão, com efeitos infringentes, e o prequestionamento (id. 285715372).

O embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apre
sentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 287970363)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fundamentação acerca dos termos de quitação apresentados como prova de extinção da obrigação contratual.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No presente caso, o acórdão impugnado analisou expressamente a tese de quitação, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consta do voto, o colegiado assentou que os termos de quitação apresentados pelo Banco são genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários discutidos, especialmente por não individualizarem os serviços quitados e não apresentarem vinculação com os objetos processuais que deram causa à cobrança.

Ainda que de forma resumida, houve análise dos argumentos e a valoração da prova, reconhecendo-se que os documentos não têm força probatória suficiente para impedir o arbitramento dos honorários. Tal entendimento é reiteradamente analisado e confirmado por esta Corte.

A pretensão do embargante, na verdade, é levantar novas teses, em nítida inovação recursal, e, também, obter a reanálise de prova sob o argumento de omissão, o que é absolutamente inviável na via estreita dos Embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de Declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por oportuno, cumpre ressaltar que este é o segundo Embargos de Declaração interposto pelo embargante, ambos fundamentados em supostas omissões já devidamente enfrentadas e afastadas por este Colegiado. A reiteração infundada de teses revela comportamento processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé previstos no art. 77 do Código de Processo Civil, configurando verdadeiro uso abusivo da via recursal.

Tal conduta, inclusive, foi expressamente advertida no acórdão anterior,
que já assinalava a possibilidade de imposição da
sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, em caso de reiteração indevida dos fundamentos afastados.

Diante do inequívoco caráter protelatório dos Embargos de Declaração ora apreciados, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, como medida de repressão ao uso indevido do processo e de preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025